Tribunal: TJSP
Processo: 0009098-14.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada em face do Estado de São Paulo. Declinação da competência do Juízo Cível para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor atribuído à causa. Juizado Especial da Fazenda Pública que é incompetente para apreciar demanda cujo objeto verse sobre direito coletivo. Competência do Juizado Especial

Ementa:
Conflito negativo de competência. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada em face do Estado de São Paulo. Declinação da competência do Juízo Cível para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor atribuído à causa. Juizado Especial da Fazenda Pública que é incompetente para apreciar demanda cujo objeto verse sobre direito coletivo. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para cumprimento de sentença que abrange apenas seus próprios julgados. Inteligência do artigo 3o, §1o, I da Lei no 9.099/95 c.c artigo 27 da Lei no12.153/09. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0009098-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
PINDAMONHANGABA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE
PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba, ora suscitado, para apreciar a demanda. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1423
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0009098-14.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Pindamonhangaba
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba
INTERESSADO:
Karina Prates da Fonseca e Fazenda do Estado de São
Paulo
VOTO No
1.423
Conflito
negativo
de
competência.
Cumprimento de sentença proferida em ação
coletiva ajuizada em face do Estado de São
Paulo. Declinação da competência do Juízo
Cível para o Juizado Especial da Fazenda
Pública, com base no valor atribuído à causa.
Juizado Especial da Fazenda Pública que é
incompetente para apreciar demanda cujo
objeto
verse
sobre
direito
coletivo.
Competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública para cumprimento de sentença que
abrange
apenas
seus
próprios
julgados.
Inteligência do artigo 3o, §1o, I da Lei no
9.099/95 c.c artigo 27 da Lei no12.153/09.
Conflito conhecido para declarar a competência
do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Pindamonhangaba em face do Juízo da 1a Vara Cível da
mesma Comarca, nos autos do cumprimento de sentença no
1003506-63.2018.8.26.0445, que visa compelir o Estado de São Paulo
a recalcular o adicional por tempo de serviço (quinquênio), a com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1423
3
incidência sobre os vencimentos integrais da autora.
Sustenta o Juízo Suscitante, em síntese, que o
Juizado Especial da Fazenda Pública é competente, tão somente, para a
execução das sentenças proferidas naquela Vara, conforme disposto no
artigo 3o, § 1o, inciso I da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1o, parágrafo
único; artigo 2o, § 1o, inciso I, in fine, e artigo 27, todos da Lei no
12.153/09.
Em sede liminar, foi designado o Juízo Suscitado
para apreciar as medidas urgentes (fls. 04/05).
É o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
O conflito está configurado, pois ambos os juízes
se consideram incompetentes para processar e julgar a demanda, nos
termos previstos no artigo 66, II, do CPC.
No caso em testilha, busca a autora da ação
principal a satisfação de obrigação determinada em sede de demanda
coletiva promovida contra o Estado de São Paulo, que tramitou perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1423
4
a 11a Vara da Fazenda Pública Central da Comarca da Capital.
Trata-se, portanto, de demanda que visa à
concretização de direitos coletivos, matéria esta que extrapola os
estreitos limites da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, consoante dispostos no artigo 2o, §1o, I, in fine da Lei no
12.153/09.
Neste diapasão, se o Juizado Especial da
Fazenda Pública não tinha competência para conhecer da ação de
conhecimento, o mesmo se aplica ao cumprimento de sentença, ex vi
da regra insculpida no artigo 3o, §1o, I da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27
da Lei no12.153/09, segundo o qual os Juizados Especiais são
competentes para executar, tão somente, seus próprios julgados.
Ante o exposto, incabível a declinação da
competência por parte do Juízo Suscitado, baseada unicamente no valor
atribuído à causa, que consubstancia um dos critérios de competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que preenchidos os
demais requisitos.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Cumprimento de sentença Execução individual
de título judicial constituído em mandado de
segurança coletivo Redistribuição da execução
ao
Juizado
Especial

Impossibilidade

Competência
dos
juizados
especiais
para
executar apenas seus próprios julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009098-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1423
5
Inteligência do artigo 3o, §1o, I, da Lei no
9.099/95 Precedentes Conflito conhecido e
provido para declarar a competência do Juízo
suscitado”. (Conflito de competência cível no
0011517-07.2020.8.26.0000;
Relator:
Guilherme G. Strenger; j. 22.04.2020)
“Conflito negativo de competência. Cumprimento
individual de sentença coletiva. Declinação da
competência pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de
Catanduva ao MM. Juízo da Vara do Juizado
Especial
Cível
local.
Impossibilidade.
Competência
dos
Juizados
Especiais
para
receber e processar a execução dos seus
próprios julgados. Artigo 3o, § 1o inciso I, da Lei
no 9.099/95. Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado, da 1a Vara
Cível de Catanduva”. (Conflito de competência
cível no 0011480-77.2020.8.26.0000; Relatora:
Lidia Conceição; j. 06.04.2020)
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca
de Pindamonhangaba, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA